Tribunal: TJMT
Processo: 1017447-64.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017447-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), THALITA LIZ MAGANHA DE LIMA - CPF: 269.555.138-00 (AGRAVANTE), G2C ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA. - ME - CNPJ: 16.692.996/0001-83 (AGRAVADO), UNIMED SJRPRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 45.100.138/0001-09 (AGRAVADO), DEBORA RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 053.344.417-94 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO UEDA - CPF: 359.020.388-98 (ADVOGADO), FREDERICO JURADO FLEURY - CPF: 133.360.848-90 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO NÃO CONHECIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO NEGADO PROVIMENTO – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS – RECURSO INADMISSÍVEL – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021 DO CPC – NÍTIDO ERRO GROSSEIRO –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

É incabível agravo interno contra acórdão porque essa modalidade de recurso é cabível apenas contra as decisões proferidas monocraticamente pelo Relator.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1017447-64.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
THALITA LIZ MAGANHA DE LIMA

AGRAVADOS:

G2C ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

Colenda câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
THALITA LIZ MAGANHA DE LIMA
,
contra o acordão que julgou o Agravo de Instrumento Id. 238075681, negando-lhe provimento, a rigor, os embargos Id. 249934151, ambos em colegiado.

Nas razões do recurso, aduz a recorrente novamente as matérias já rechaçadas anteriormente, qual seja, proibição de notificação por e-mail ou SMS, conquanto ao cancelamento do plano de saúde.

Assevera que o plano de saúde foi cancelado unilateralmente, em dissonância do tema n°. 1.082 do Superior Tribunal de Justiça.

Pontua ainda que a tela sistêmica é prova unilateral, ocasionando dano moral.

Ao arremate, aduz a ausência de inadimplência superior a 60 (sessenta) dias.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para que “
espera a agravante que Vossa Excelência, conheça o presente agravo interno e lhe dê provimento para pronunciar-se acerca do ponto ora agravados”.

Contrarrazões apresentadas pelo não conhecimento do recurso – Id. 258850153.

É o essencial ao relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025